Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA DE JUROS REMUNETARÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO CMN À EXCEÇÃO DE CRÉDITOS INCENTIVADOS. ABUSIVIDADE DA TAXA. NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ NA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário que discrimina dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, acompanhada da planilha de cálculo, é suficiente para instruir o pleito monitório, a teor do art. 28, caput e § 2o, I, da Lei 10.931/04. No caso em apreço, a cédula que instruiu o pedido monitório é fundada em refinanciamento de dívida e discrimina o montante total do débito e as respectivas parcelas vencidas, de modo que representa dívida líquida, certa e exigível, apta à constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
2. Com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Excetuando-se os créditos incentivados - crédito rural, comercial e industrial - é desnecessária a comprovação de prévia autorização do CMN para a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal. Comissão de permanência. Verbete n. 294 da Súmula/STJ. Subsistentes os fundamentos da decisão agravada, nega-se provimento”. (AgRg no REsp 805.067/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 226)
3. Dispõe o enunciado de súmula n. 539 do c. Superior Tribunal de Justiça que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". Ademais, no julgamento do RE n. 592.377/RS, Tema n. 33 da lista de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 5o, caput, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
4. Em complemento, o enunciado de súmula n. 541 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. O contrato em apreço aponta taxa mensal de juros de 1,45% e taxa anual de 18,85%, de modo que ressoa claro a taxa anual é maior que 12 (doze) vezes a taxa mensal, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização.
5. No tocante à multa prevista no art. 702, § 11, do CPC, não se pode presumir o dolo e a má-fé das alegações deduzidas nos embargos à monitória, pois dirigidas à legítima defesa do direito que os embargantes entendiam possuir. Para a configuração da má-fé é necessária a presença de elementos que afastem a mera inconsistência da defesa e comprovem o uso dos instrumentos processuais como empecilhos para o desfecho da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.